Tribunal: STF
Processo: HC 225397
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Francisco Alves em favor de Edísio Silva Nery Júnior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 793.793/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 4.8.2022, foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Pende de julgamento apelação defensiva.



    Declara que o paciente é primário. (p. 5)



    Afirma que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada com base na gravidade do crime em abstrato e nos atos infracionais antecedentes do paciente. (p. 5)



    Alega que a sentença não justificou a negativa do direito de recorrer em liberdade. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 8.2.2023, sem que fosse interposto recurso interno. (eDOC 2, p. 255)



    Colho dos autos que as quantidades apreendidas foram 240 g de maconha, 65 g de cocaína e 189 ml de lança-perfume.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É este, parcialmente, o caso dos autos.



    O ato coator deixou de conhecer do mandamus, impetrado contra o decreto prisional, pela superveniência de sentença condenatória. (eDOC 2, p. 253)



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Neste aspecto, veja-se que não há indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação), sem contar que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não há ainda indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal.



    Não bastasse isso, quanto ao autuado Edísio, completada há pouco a maioridade, verifica-se a existência de registros de ato infracional análogo a crime de tráfico de drogas, inclusive com notícia de cumprimento de medidas socioeducativas, revelando envolvimento anterior com o meio ilícito (fl. 41). Já se decidiu que a prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Isso porque ela indica que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, fundamentando receio de reiteração, considerando-se notadamente a gravidade específica do ato infracional cometido e o tempo decorrido entre o ato infracional e o crime (STJ, 3ª Seção, RHC nº 63.855/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 11/05/2016)”. (eDOC 2, p. 91)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais baseados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, inclusive a partir de atos infracionais pretéritos, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (HC 210.173 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 214.325 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.10.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conhecer do pleito em supressão de instância.



    Todavia, verifico que tudo que a sentença contém a respeito do status libertatis do paciente é a seguinte afirmação:



    “Indefiro a Edísio o direito de apelar em liberdade”. (eDOC 2, p. 243)



    Segundo a norma do CPP, art. 387, parágrafo único: 



    “Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:



    (...)



    § 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. (grifo meu)



    Logo, não foi atendido o dever legal de fundamentação.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar, apenas, que o Juízo de origem profira nova decisão quanto à manutenção ou não da prisão preventiva do paciente, de forma fundamentada.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente